Tribunal: TJMT
Processo: 0012564-68.2013.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012564-68.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HELIO MOREIRA VIEIRA - CPF: 927.941.651-00 (APELANTE), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), JEFERSON SANTOS PORTO - CPF: 019.739.891-07 (APELADO), HELDER LUCYAN DE SOUZA - CPF: 022.645.581-56 (APELADO), VALERIA OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 043.381.431-42 (ADVOGADO), DEIVIDY FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 046.231.361-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

HELIO MOREIRA VIEIRA
.

APELADO(S):

JEFERSON SANTOS PORTO
.

HELDER LUCYAN DE SOUZA.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória movida em razão de acidente de trânsito, em que se pleiteava a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é verificar se o apelante comprovou a responsabilidade dos apelados no acidente de trânsito, que justificaria a condenação por danos morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. O boletim de ocorrência apresentado não tem presunção de veracidade suficiente para comprovar a culpa dos apelados.

Não há elementos suficientes nos autos que demonstrem a responsabilidade civil dos apelados pelo acidente. Logo, inexiste fundamento para condenação em danos morais e estéticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A ausência de provas suficientes quanto à responsabilidade dos réus em acidente de trânsito impede a condenação por danos morais e estéticos, devendo ser mantida a improcedência da ação."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I (ônus da prova).

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, N.U 1001075-07.2019.8.11.0003, Rel.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09/09/2020, pub. 15/09/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da
Segunda Unidade Judiciária Cível
que nos autos da Ação
indenizatóri
a
, julgou
im
procedente o
s
pedido
s
inicia
is
,
em demanda
que visava a condenação dos apelados ao pagamento de indenização a título de danos morais e estéticos, decorrente
s do acidente automobilístico
ocorrido
.

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da existência de provas
da responsabilidade do
s apelados.

2. Das
provas do dano moral indenizável.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

4. Dos danos estéticos.

A parte apelada
JEFERSON SANTOS PORTO
apresentou suas contrarrazões (ID.
232521166
), pleiteando, preliminarmente, pelo
conhecimento da i
legitimidade passiva “ad causam”, bem como, pelo reconhecimento
da ocorrência de prescrição intercorrente
, e
no mérito
defendendo o desprovimento recursal.

A parte apelada HELDER LUCYAN DE SOUZA apresentou suas contrarrazões (ID. 232521167), defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
HELIO MOREIRA VIEIRA
.

APELADO(S):
JEFERSON SANTOS PORTO.

HELDER LUCYAN DE SOUZA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da Segunda Unidade Judiciária Cível que nos autos da Ação indenizatória, julgou improcedente os pedidos iniciais, em demanda que visava a condenação dos apelados ao pagamento de indenização a
título de danos morais e estéticos, decorrentes do acidente automobilístico ocorrido.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar arguida em contrarrazões pela parte
JEFERSON SANTOS PORTO
.

Preliminar
de ilegitimidade passiva “
ad causam
”.

Sustenta a parte apelada,
que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, isto porque,
o acidente de trânsito teria sido provocado por outro motorista que
se evadiu
do local
sem prestar assistência.

Logo, a análise do alegado pelo apelado se confunde com mérito
da lide,
assim,
em
atenção
a Teoria da Asserção,
rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

Da ocorrência de prescrição intercorrente.

Aduz o apelado
, que ocorreu a prescrição intercorrente nos autos, sob a alegação de que
:

“
Isto posto, frisa-se que da data em que ocorre o acidente, que se deu em 23/06/2011 (ID 56158569, p. 09), até à apresentação dos presentes memoriais finais, transcorreram-se mais de 12(doze) anos, sem que a parte Apelante tenha promovido as diligências necessárias nos autos para o prosseguimento da demanda.
”

É cediço que a prescrição intercorrente ocorre quando há inércia do titular da ação durante o curso do processo,
por um período igual ao prazo prescricional da pretensão original.
Isso pode acontecer, por exemplo
, quando o autor da ação
não toma as medidas necessárias para o
andamento do processo
. A contagem do prazo
da prescrição intercorrente começa após a suspensão do processo por um ano.

In
casu
,
a suspensão
do processo
ocorreu
em
01/06/2015
(
ID. 232520669 – pág.
77
)
, cujo prazo expirou em
12/06/2016
(ID. 232520669 – pág. 78), não se observando no caso dos autos a inércia da
parte apelante.

Por tais razões, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2. Das razões recursais da parte apelante
HELIO MOREIRA VIEIRA
.

2.1.
Da existência de provas da responsabilidade dos apelados.

Aduz o apelante
que sentença
guerreada merece reforma, isto porque, o requerente “
logrou êxito em demonstrar a existência do acidente de trâ
n
sito
e todas as funestas consequências ocasionadas pela imprudência do apelado que conduzia o veículo
.”
.

Pois bem
.

E
m detida análise dos autos, verifica-se
que
restou
incontroverso nos autos
a ocorrência
do
acidente automobilístico
,
conforme também
apontado pelo apelado
JEFERSON SANTOS PORTO
que asseverou:

“Na verdade, o Requerido JEFERSON estava conduzindo o seu veículo GOL, ano 2003/2003, placa KAP 6970, de propriedade do Senhor Helder
Lucyan
de Souza, na preferencial José Barriga, próximo a policlínica, quando um terceiro de camionete placa
xx
, fez uma ultrapassagem e logo em seguida desviou-se de um buraco que tinha na época, momento em que o Requerente vinha da Rua São José sem respeitar o sinal de PARE, colidindo com a camionete, O JEFERSON viu o momento do acidente, e desatento bateu no para-choque traseiro
da camionete, quando ainda prestou auxílio como cidadão comum.” (ID.
232520669 – pág. 59
)
.

Contudo, tais alegações do apelado estão desacompanhadas de provas que corroborem com o fato
, ô
nus do qual não se desincumbiu o
s

apelados
JULIANO FERNANDES SANTOS
e HELDER LUCYAN DE SOUZA
, a teor do que prescreve o inciso
I
I do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ademais,
o que
se
vislumbra do caderno processual
que corrobore com a alegação da parte apelante
, está amparado
somente
no Boletim de Ocorrência
(ID. 232520669 – pág. 34)
, assim narrou o fato:

“Segundo declarações de terceiros o V1 (NJF 0684) trafegava na Rua Jose Barriga no sentido centro bairro e o V2 (KAP 6970) no sentido oposto, sendo que o condutor do V2 teria forçado uma ultrapassagem
ao
um terceiro veículo, não identificado e acabou colidindo de frente com o V1, sendo que o condutor
evadiu-se
do local sem prestar socorro
as
vítimas, sendo ainda que o veículo foi localizado pela polícia militar posteriormente, ambos os veículos foram encaminhados ao pátio do guincho pardal”

Todavia, o boletim de ocorrência não goza de presunção
juris tan
tum
de veracidade
das informações
, porquanto tão somente aponta as declarações
colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verí
dica.
Desse modo,
é insuficiente para atribuir a responsabilidade ao apelado
.

Imperioso destacar, que é inviável exigir
da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica
. Em regra, compete
à
parte autora a
prova do fato constitutivo do direito
, conforme dispõe o art. 373, I do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MEDICAMENTO MINISTRADO DE FORMA NEGLIGENTE POR FUNCIONÁRIA DE FARMÁCIA – REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A ré alega enfaticamente que o autor não esteve em suas dependências para aquisição do remédio, bem como que a sua funcionária nele não administrou qualquer medicação.

2. Nesse contexto, cabia ao autor fazer prova de suas alegações, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC. Até porque, não haveria como exigir da ré a prova de fato negativo, uma vez que seria equivalente a prescrever a produção de prova diabólica.

3. Logo, não produzindo o autor a prova a ele pertinente, que demonstraria que a prestação dos serviços
deu-se
de modo indevido, não há como reconhecer o indigitado ato ilícito, que ensejaria o dever de indenizar, pois, como cediço, para a configuração da responsabilidade civil é necessária a demonstração de três requisitos: a ação, o nexo de causalidade e o dano, o que não restou comprovado nos autos.

(N.U 1001075-07.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020,
Publicado
no DJE 15/09/2020)
(grifo nosso).

Portanto, diante d
o
parco acervo probatório
, entendo que razão não assiste a parte apelante,
devendo ser mantida a r. sentença, não havendo que se
falar em danos morais e estéticos, isto porque, não restou comprovado a responsabilidade civil dos apelados.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se
na integralidade
a r. sentença
objur
gada
.

Em face do que dispõe o art. 85, § 11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para
o importe de 15% sobre o valor atualizado da causa. Ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferida em favor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024